Tribunal: STF
Processo: Rcl 64299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Posto Canaã Ltda., contra ato administrativo praticados pelo Município de Rio Branco/AC (Procedimento Administrativo 7840/2022), que teria indeferido o pedido de emissão da certidão de viabilidade para uso e ocupação do solo para implantação de um posto de revenda de combustível e lubrificantes em suposta afronta à Súmula Vinculante 49.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O autor no intuito de instalar no município de Rio Branco - AC, um complexo revendedor de combustíveis e lubrificantes, pleiteou por meio de processo administrativo (7840/2022), cópia integral anexa, para que fosse emitido certidão de viabilidade para uso e ocupação do solo (Comercial), AV. Amadeu Barbosa(conjunto Canaã), Areal, em Rio Branco -AC, e ali instalar posto de revenda de combustíveis. 



    O imóvel que se busca a viabilidade para edificação foi adquirido pelo requerente para esta finalidade, instalação de posto de combustíveis e lubrificantes. 



    Todavia, para surpresa do autor, o responsável técnico designado para análise do pedido formulado, César Henrique Oliveira de Menezes, negou sumariamente seu pedido de viabilidade, sob a fundamentação de ofensa ao inciso III. Art. 3º da lei municipal n° 1.542/2005, sendo o único argumento para o indeferimento do pleito. 



    No parecer de indeferimento da certidão de viabilidade de edificação de posto de combustíveis, fl. 45, consta que o imóvel do requerente está há menos de 1200 metros de outro posto de combustíveis. 



    A previsão legal que trata da autorização de edificação de posto de combustíveis e define distância é inconstitucional, veja o texto: 



    Art. 3º A autorização para a construção de postos de abastecimento de combustível e serviços será concedida pela Secretaria Municipal da Cidade, ouvida a Gerência de Meio Ambiente, ou outros órgãos que as substituírem com a mesma competência, observadas as seguintes condições: 



    III - a menor distância, medida a partir do ponto de estocagem será de 1.200m (mil e duzentos metros) de raio do posto de abastecimento e serviços mais próximo, já existente, em razão do adensamento de estocagem de combustível no subsolo e risco potencial; 



    Foi pedido reconsideração da decisão inicial pelo requerente, baseado na aplicação obrigatória da Súmula Vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal [...].



    No caso em questão, em que o requerente busca deferimento de certidão de viabilidade, a última decisão no processo foi pela manutenção do indeferimento, sob o argumento de que a decisão judicial invocada não havia transitado em julgado, como dito anteriormente. Porém, neste momento ela já transitou em julgado e inclusive como dito já foi cumprida, certidão e alvará de obras expedidos, e obras de edificação do posto em andamento. 



    O posto de combustíveis que se pretende edificar nestes autos está há mais de 900 metros do posto mais próximo, ou seja, mesmo que se aplicasse na íntegra o preceito legal do art. 3°, III da lei 1.542 de 2005, 



    Percebe-se ainda, que a medição da distância que motivou o indeferimento foi feita de forma equivocada, haja vista que foi feita de forma linear entre local em que se situa a pretensão do recorrente e um posto de combustível mais próximo, deve ser feito seguindo as vias urbanas. 



    Por essas razões, não há alternativa para o autor senão buscar a tutela jurisdicional amparada da Súmula Vinculante desta Suprema Corte para cassar os efeitos da decisão administrativa baseada em lei contrária à SV 49.



    [...]



    Conveniente salientar que o objeto desta reclamação não abrange qualquer outra discussão acerca do aludido imóvel, mas apenas e tão somente busca garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante n° 49.”



    Ao final, requer a procedência da Reclamação para “cassar o ato reclamado realizado no processo administrativo n° 7840/2022 consistente no indeferimento da Certidão de viabilidade para uso e ocupação do solo para a implantação de um posto de Revenda de combustíveis e Lubrificantes, determinando que seja reanalisado de imediato o pedido sem a observância do art. 3º da Lei 1.542/2005 que limita instalação de postos a menos de 1200m, sob pena de multa diária”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 49, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.”



    A parte autora alega que o ato reclamado, ao indeferir a emissão da certidão de viabilidade de edificação de posto de gasolina, com base unicamente no art. 3º, inciso III, da Lei Municipal 1.542/2005, violou o disposto na Súmula em referência.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    O ato impugnado, de fato, baseou-se no Parecer Técnico, emitido pelo Auditor Fiscal de Obras e Urbanismo, o qual justifica o indeferimento do pedido em razão do art. 3º, III, da Lei 1.542/2005, “uma vez que o imóvel em questão está a menos de 1.200 metros de outro posto já existente”.



    Entretanto, a justificativa encontrada na norma para a referida distância entre os estabelecimento não se relaciona a qualquer fundamento baseado na limitação da livre concorrência, mas sim por questões de segurança do armazenamento de produtos inflamáveis. Leia-se o artigo em análise:



    “Art. 3º A autorização para a construção de postos de abastecimento de combustível e serviços será concedida pela Secretaria Municipal da Cidade, ouvida a Gerência de Meio Ambiente, ou outros órgãos que as substituírem com a mesma competência, observadas as seguintes condições: 
[...] 
III - a menor distância, medida a partir do ponto de estocagem será de 1.200m (mil e duzentos metros) de raio do posto de abastecimento e serviços mais próximo, já existente, em razão do adensamento de estocagem de combustível no subsolo e risco potencial;”



    Como se vê, o ato administrativo não contrariou a Súmula Vinculante 49, pois a despeito de o referido verbete assegurar o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização do poder público, conforme preconiza a CF/88 em seu art. 170, parágrafo único, excepciona-se os casos previstos em lei. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “o direito à livre concorrência contido no enunciado da Súmula Vinculante 49 não é absoluto, porquanto a própria jurisprudência desta Corte que fundamentou a edição do referido verbete sumular trouxe temperamentos a essa prerrogativa, por imperativos de segurança e de proteção à saúde e ao meio ambiente” (RCL 32.229 Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/10/2018). No mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE FIXA DISTÂNCIA MÍNIMA PARA INSTALAÇÕES DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE 49. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.“ (Rcl 30.986 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 27/9/2018.)



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 49, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente